Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700529-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIADNE MARYLA TEZELLI SOUZA AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO O agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo que será efetivado independentemente de intimação nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, na forma do inciso II do art. 29 c/c art. 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais No caso, o agravo foi interposto no dia 24.03.2023 às 20:36:48 e sendo o prazo em horas contado de minuto a minuto, resta configurada a deserção. Nesse sentido, cito o seguinte entendimento: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO - 48 HORAS - CONTAGEM MINUTO A MINUTO - DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95, "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". 2. Os prazos fixados em horas contam-se minuto a minuto (art. 132, § 4o do CC). 3. No caso dos autos a recorrente interpôs o recurso no dia 21.06.2021 (segunda-feira), às 16h13min (ID 33041453), mas a juntada dos comprovantes de pagamento do preparo somente ocorreu em 23.06.2021 (quarta-feira), às 16h54min (ID33041456-33041459), portanto, após o prazo determinado. 4. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, o que impede seu conhecimento. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. 6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze porcento) do valor da condenação. (Acórdão 1407950, 07059303120208070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não CONHEÇO o recurso, nos termos do artigo 11, V, do RITR/2021. Intime-se a parte agravante. Transcorrido o prazo, arquive-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito